Tribunal: TJBA
Processo: 0535899-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535899-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELMA MARIA ALVES NASCIMENTO DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: GCACP S/A

Advogado(s)
:
ISABEL SILVA TOMAS CARVALHO, MARIANA ANDION GOMES VIANNA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelos compradores contra sentença que reconheceu a decadência e/ou prescrição da pretensão de revisão de cláusula contratual que estabelece a retenção de valores pagos em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado em 04/09/1999, com distrato celebrado em 24/05/2013.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se os apelantes atenderam ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se incide decadência ou prescrição sobre a pretensão de revisão de cláusula contratual e restituição de valores; (iii) saber se é abusivo o percentual de retenção de valores pagos previsto no contrato e no distrato; e (iv) saber se é devida indenização por danos morais em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de ausência de fundamentação adequada rejeitada.
Os apelantes demonstraram seu inconformismo e impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma do
decisum
, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

4.
Não incidência de decadência.
A ação é tipicamente condenatória, objetivando a restituição de valores, não se tratando de pretensão anulatória pura, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Os autores formularam pedido alternativo, inclusive de cumprimento da cláusula contratual.

5.
Não configuração de prescrição.
A pretensão ao recebimento de valores pagos que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela prevista no distrato. Considerando que o distrato foi firmado em 24/05/2013 e a ação ajuizada em 19/06/2017, não transcorreu o lapso prescricional decenal.

6.
Abusividade da retenção no distrato.
A retenção prevista no distrato é superior à instituída contratualmente e revela-se abusiva, violando o art. 51, IV, do CDC, ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A retenção de parte do valor pago é válida para recompor prejuízos do fornecedor, mas deve ser fixada em percentual razoável.

7.
Parâmetro jurisprudencial de retenção.
A jurisprudência dos tribunais superiores considera razoável a retenção entre 10% e 25% do total pago, avaliando-se despesas administrativas com divulgação, comercialização, corretagem, tributos e eventual utilização do imóvel pelo comprador.

8.
Validade do percentual contratual de retenção.
A cláusula 14.3 do contrato original, que prevê retenção de 23% do valor pago, mostra-se razoável e dentro dos parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantida. A nulidade parcial atinge apenas a forma de devolução parcelada prevista no distrato.

9.
Restituição integral e imediata.
Nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, de forma simples e de uma única vez, sendo parcial em caso de culpa do comprador.

10.
Ausência de danos morais.
Tratando-se de rescisão por culpa exclusiva do comprador, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há ato ilícito praticado pela vendedora que justifique indenização por danos morais, ainda que a retenção de valores tenha ocorrido de forma indevida quanto ao modo de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminares rejeitadas. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão à restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel rescindido submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, iniciando-se o prazo na data do vencimento da última parcela prevista no distrato. 2. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, é válida a retenção de valores entre 10% e 25% do total pago, devendo a restituição ocorrer de forma integral, imediata e simples, conforme Súmula 543 do STJ. 3. É nula a previsão de devolução parcelada dos valores retidos, devendo a restituição ser efetuada de uma única vez. 4. Não há direito à indenização por danos morais quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva do comprador.”.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 178, 189 e 205; CPC, arts. 1.010 e 1.013, § 4º; CDC, arts. 51, IV, e 53; Lei nº 4.591/64; Lei nº 6.766/79; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 568; STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 28/04/2016; STJ, REsp nº 1.224.921/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/05/2011; STJ, AgInt no REsp nº 1.373.622/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/05/2019; STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 816.434/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 06/10/2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.334.574/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 15/08/2019, DJe de 04/09/2019; STJ, REsp nº 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 22/05/2019, DJe de 25/06/2019; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019; TJSP, APC nº 1012015-48.2018.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 04/02/2019; TJMT, APC nº 1022011-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 25/06/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535899-91.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELMA MARIA ALVES NASCIMENTO DA LUZ e outros e como apelada GCACP S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares
e
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.